Tribunal: TCU
Processo: 033.957/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de indícios de dano ao erário quanto aos recursos repassados ao referido instituto por força do convênio, que teve como objeto o projeto de capacitação de pequenos produtores no processamento de leite de cabra e derivados, carne e seus derivados e pele caprina e ovina, para promover a sustentabilidade da atividade, por meio do incremento de renda familiar, com a melhoria da qualidade dos produtos ofertados no mercado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene (antiga Agência de Desenvolvimento do Nordeste - Adene), contra o Sr. Gilberto Rodrigues Nascimento, na condição de Diretor Geral do Instituto Xingó, à época, em razão de indícios de dano ao erário quanto aos recursos repassados ao referido instituto por força do Convênio 160/2004, Siafi 518809, celebrado com a referida agência, que teve como objeto o projeto de capacitação de pequenos produtores no processamento de leite de cabra e derivados, carne e seus derivados e pele caprina e ovina, para promover a sustentabilidade da atividade, por meio do incremento de renda familiar, com a melhoria da qualidade dos produtos ofertados no mercado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 2152/2016-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para: 9.1.1. tornar insubsistente a multa aplicada à responsável Lúcia Pereira (CPF XXX.299.023-XX), em razão de seu falecimento ter ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; e 9.1.2. declarar a nulidade de todos os atos praticados nos presentes autos em relação à Sra. Isabel Cristina de Sá Marinho, uma vez que a responsável faleceu em 27/10/2010, antes de ser chamada ao processo por meio do Ofício 660/2014-TCU/Secex-SE, de 6/6/2014 (peça 24). 9.2. restituir os autos à SecexTCE, a fim de que realize as necessárias diligências com vistas a identificar a abertura de inventário ou a realização de eventual partilha dos bens da responsável Lúcia Pereira, dando prosseguimento ao processo.